Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. DANOS MATERIAIS. VALIDADE DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Pedido contraposto consistente em condenar o autor a indenizar a ré por danos materiais e morais, decorrentes do acidente. Recurso da ré visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e improcedente o seu pedido contraposto.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. A sentença de origem reconheceu que a culpa pelo acidente de trânsito foi da ré e, dessa forma, condenou-a a reparar os danos materiais sofridos pelo autor. O recurso inominado apresentado pela ré visa tão somente a reforma da sentença quanto ao ponto referente aos itens considerados para o arbitramento dos danos materiais, bem como ao modo de incidência dos juros e correção monetária, fixados na sentença. Não há impugnação quanto à responsabilidade pelo acidente nem tampouco quanto à sua dinâmica, de modo que, em razão do princípio da adstrição, passa-se à análise restrita dos pontos impugnados.
4 – Danos Materiais. O autor e a ré, logo após a ocorrência do acidente, realizaram acordo verbal no qual a ré se comprometeu em arcar com os prejuízos do autor. Dessa forma, a ré efetuou o pagamento, naquela ocasião, de R$3.270,00 (id 125854571 e 125854573). Contudo, meses após o acidente, o autor buscou ver-se ressarcido por outros custos, que alega terem advindo do acidente causado pela ré. Quanto a esses outros custos, o autor apresentou notas fiscais datadas aproximadamente dez meses (setembro e outubro de 2021) após a ocorrência do acidente (novembro de 2020). De igual modo, verifica-se que o boletim de ocorrência (id 41304568) foi registrado somente após aproximadamente oito meses (21/07/2021) da data do acidente (12/11/2020). Há, portanto, dúvida quanto à valor probatório dos documentos apresentados pelo autor, uma vez que foram elaborados muito tempo após a ocorrência do acidente. Tal fato torna a prova imprecisa, o que afasta o nexo de causalidade entre o acidente e os danos que o autor afirma terem sobrevindo. Desse modo, reputam-se indevidas as indenizações referentes às peças de suspensão (R$900,00) e aos 2 pneus dianteiros do automóvel (R$757,14), restando devido tão somente o valor referente ao “kit airbag” (R$ 2.130,00), em razão de a recorrente ter reconhecido expressamente em seu recurso inominado que é devido (princípio da adstrição).
5 – Correção monetária e juros de mora. Na forma da Súmula 43 do STJ, a correção monetária incide sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Por sua vez, a súmula 54 do STJ dispõe, quanto aos juros de mora, que esses fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. A correção monetária e os juros de mora, portanto, se darão a partir da data do efetivo prejuízo, qual seja, a data do acidente de trânsito (12/11/2020), conforme constou da sentença de origem. Sentença que se reforma para estabelecer o valor de R$2.130,00 à título de danos materiais, mantidas as disposições acerca da incidência de correção monetária e dos juros de mora.
6 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F